Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019279-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.456.926/0001-80 (AGRAVANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (AGRAVANTE), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (AGRAVADO), M. F. I. A. Y. - CPF: 097.629.801-58 (AGRAVADO), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – ATRIBUIÇÃO “EX OFFICIO” – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE - EXEGESE DO ART. 919, §1o, DO CPC/2015 – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1.
O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98, caput). 2. Conforme disposição contida no art.
art. 919, §1o do CPC/2015, um dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução é a existência de requerimento expresso da parte, sendo incabível a sua concessão de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANGELITA KEMPER contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1001037-88.2021.8.11.0111), opostos contra os agravantes por VIVIANE FREITAS e MOHAMMED FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, deferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes/agravados e recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, por reputar “
presentes os requisitos necessários para sua concessão, notadamente pela relevância dos argumentos deduzidos na inicial dos embargos
” (cf. Id. no 106934457).

Os exequentes/embargados/agravantes sustentam que “
não há lugar para a concessão de assistência judiciária gratuita na situação presente,
(...)
que envolve direitos sucessórios, onde o patrimônio partível foi provisoriamente avaliado em R$ 83 milhões, de acordo com as primeiras declarações e demais documentos apresentados nos autos da ação de Inventário
” (Proc. no 1000111-44.2020.8.11.0111, em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT), onde “
os agravados são herdeiros necessários, com possibilidade concreta da embargante Viviane Freitas Abdulrahman Younes ter reconhecido o seu direito de meação, enquanto cônjuge supérstite do falecido, de modo que por força da partilha, caber-lhe-á seguramente um considerável patrimônio, o qual será apurado pelos bens móveis, imóveis, dinheiro, veículos, alugueres e rendas e etc.
” (sic – cf. Id. no 106920978 - pág. 8).

Asseveram que a embargante/agravada Viviane “
atuou como administradora provisória do Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes
”, é “
proprietária de uma grande lanchonete e restaurante na cidade de Matupá/MT, denominada ‘Camelos Gastrobar’, frequentada por um público seleto, dada a qualidade do ambiente
”, e “
figura como proprietária do estabelecimento empresarial denominado Dubai Estúdio de Beleza
”, sendo, segundo os recorrentes, indiscutível que seu filho e ela, os agravados, “
possuem uma vida financeira abastada
”, já que antes mesmo do falecimento do patriarca, “
os mesmos já detinham todas as condições necessárias para manter e até mesmo elevar o padrão de vida que já vinha levando do ponto de vista financeiro, o que é fato notório no Município de Matupá/MT e em toda a região
”.

Aduzem que “
não houve qualquer aprofundamento nas provas quanto as condições de miserabilidade ou pobreza dos agravados
” e que, de qualquer forma, “
não está nem minimamente comprovada a situação financeira precária dos agravados, os quais, ao contrário, demonstram ter condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais
”, daí porque não poderia ter sido concedido o benefício (sic – cf. Id. no 106920978 - pág. 9).

Afirmam, em outro ponto, que, embora tenham se insurgido contra a pretensão executiva “
alegando uma série de matérias defensivas contra a ação de Execução,
(os agravados)
não requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos, não demonstraram a existência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, e nem tampouco garantiram a execução, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC
”, sendo, pois, incabível o sobrestamento da tramitação do processo executivo (sic – cf. Id. no 106920978 - pág. 10/11).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ordenando-se “
o recolhimento das custas e despesas processuais relativas aos Embargos à Execução
”, bem como para que seja revogada a concessão “
ex officio
” de efeito suspensivo, determinando-se “
o prosseguimento da Ação de Execução
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 106920978 - pág. 16/17).

A decisão de Id. no 107530522 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados
refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 111099459)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo “
tão-somente para retirar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução no 1001037-88.2021.8.11.0111
” (cf. Id. n. 116906954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA:

TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“EMENTA:

I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA:

(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, a decisão agravada deferiu o pedido sem qualquer reflexão sobre a conjunto probatório dos autos no tocante à vida econômica dos embargantes/agravados, atendendo pleito completamente genérico de assistência judiciária gratuita, que, para além de não contar com uma única palavra alusiva à origem e quantificação da renda dos pretensos beneficiários, é encerrado, inclusive com letras destacadas, pela assertiva amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria de que “
não precisa a pessoa natural produzir prova do conteúdo da sua afirmação,

se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária
” (sic – cf. Id. no 106934456 - pág. 6).

De qualquer forma, a própria questão de fundo dá indícios de renda incompatível com a benesse requestada, pois a pretensão executiva contra a qual se insurgem os embargantes/agravados se funda em contrato de prestação de serviços advocatícios em que, apenas a título de adiantamento, os embargantes se comprometeram a pagar R$ 200 mil.

Além disso, apesar de se queixarem de que os exequentes não deveriam saber disso porque a ação de Inventário tramita em segredo de justiça, os embargantes/agravados não negam a informação de que “
há vários depósitos em dinheiro vinculados ao processo em questão
”, em valor superior ao débito exequendo e, portanto, suficiente para garantir a execução (R$ 208.274,21), o que também infirma a alegação de hipossuficiência financeira.

Tratam-se de elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (...) “
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Recurso desprovido” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1011625-02.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021 –
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – REITERADA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO SEM NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais. Ao examinar os documentos juntados aos autos não é possível concluir pela aptidão da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de acervo documental capaz de demonstrar a carência de recursos aduzida” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1013695-89.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1011855-44.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 08/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).

Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgInt 0001205-14.2014.8.11.0092 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Quanto à atribuição “
ex officio
” de efeito suspensivo aos embargos à execução, verifica-se em rápida leitura dos autos que, de fato, os embargantes não formularam qualquer pedido nesse sentido. Aliás, ao longo das 35 laudas petição inicial, não há uma única menção ao art. 919 do CPC, nem ao vocábulo “
suspensivo
” ou ao verbo “
suspender
”, ou qualquer outro sinonímico, daí a relevância da insurgência recursal também nesse aspecto.

A propósito da impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução sem expresso pedido dessa natureza pelo jurisdicionado, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.o, DO CPC. (...). De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Agravo de Instrumento N.U 1010311-21.2021.8.11.0000, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO EM PRIMEIRO GRAU COM EFEITO SUSPENSIVO – ATRIBUIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 919, § 1o, DO CPC – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com a disposição do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível mediante prévio requerimento da parte interessada, o que não ocorreu na hipótese”
(TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
–
RAI 1002185-79.2021.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMIANTES – PREVENÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPENSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. Afigura-se ultra petita a decisão que, ampliando a causa de pedir em matéria não suscetível de pronunciamento ex ofício, determina a suspensão da execução até o momento do trânsito em julgado da sentença de embargos à execução, notadamente quando inexistente previsão legal. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não se verifica na espécie. Recurso provido”
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
–
RAI 1003684-98.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. 3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é
ope judicis
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ). 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.731.508/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.5.2018” (STJ – 2a Turma – REsp 1761470/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

“EMENTA:

(...) EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1."O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1793307/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 03/05/2021, DJe 06/05/2021 –
destaquei
).

Pelo exposto,
presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso
,
para
afastar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargantes/agravados e, também, para autorizar a tramitação do processo executivo na origem.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022